Tribunal: TJBA
Processo: 0010158-26.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010158-26.2014.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): RICARDO OVIDIO DE OLIVEIRA LIMA, GUSTAVO DA SILVA CRUZ APELADO: G FONSECA LOCADORA E TRANSP LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO COM BASE NO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Paulo Afonso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em face de sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 3.694,54, ajuizada em 2014, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O agravante sustenta a inaplicabilidade temporal do referido tema e a importância da arrecadação municipal, mesmo de pequenos valores, para a efetivação das políticas públicas locais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor com base no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) há irretroatividade da aplicação do Tema 1184 do STF a execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento; (iii) a ausência de movimentação útil por mais de dez anos caracteriza ausência superveniente de interesse de agir. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1184), fixou a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 4. Não havendo ressalva de modulação temporal de efeitos no acórdão do STF (Tema 1184), aplica-se a regra geral de eficácia imediata das decisões. Por se tratar de matéria processual relacionada a condição da ação (interesse de agir), sua aplicação alcança os processos em curso, em observância ao princípio tempus regit actum. 5. O valor da execução fiscal (R$ 3.694,54) é significativamente inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução nº 547/2024 do CNJ, e a execução tramita há mais de dez anos sem qualquer efetividade, não havendo citação válida do executado nem localização de bens penhoráveis. 6. A ausência de movimentação útil por mais de dez anos, sem citação do executado ou localização de bens, demonstra que a execução perdeu sua utilidade prática, caracterizando ausência superveniente de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal. 7. A extinção da execução fiscal não acarreta a extinção do crédito tributário, que permanece hígido, podendo o Município ajuizar nova execução fiscal atendendo aos requisitos fixados na tese, caso encontre bens do executado e não tenha ocorrido a prescrição. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Texto de julgamento:"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) por ausência superveniente de interesse de agir quando não há movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. O Tema 1184 do STF possui aplicação imediata aos processos em curso, não havendo modulação temporal de efeitos, por tratar-se de matéria processual relacionada a condição da ação. 3. A extinção da execução fiscal não implica extinção do crédito tributário, que permanece hígido para eventual cobrança futura mediante observância dos requisitos estabelecidos na tese do STF." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023; TJ-GO, Apelação Cível nº 57630976820228090091, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, 9ª Câmara Cível; TJ-MG, Agravo Interno Cv nº 31586731920098130024, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, 5ª Câmara Cível, j. 17/10/2024. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 0010158-26.2014.8.05.0191, sendo Agravante Município de Paulo Afonso e Agravado G Fonseca Locadora e Transp Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator